Tribunal: TJPA
Processo: 0001053-77.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001053-77.2014.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE GASES MEDICINAIS PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O autor instruiu a exordial com mais de 150 (cento e cinquenta) DANFE’s – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega ao cliente, assinados por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, conforme demonstram os carimbos constantes nas respectivas notas.

II- Comprovado o fornecimento dos produtos ao Município de Marabá, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

III- É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica.

IV – O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

V- Apelação conhecida e

im
provida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE MARABÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

Historiando os fatos, a empresa supracitada ajuizou referida ação visando cobrar o valor de R$ 464.337,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais) referente à prestação de serviços de fornecimento de gases medicinais, decorrente de contrato administrativo firmado com o Poder Público Municipal, divida esta representada pelas notas fiscais vencidas e não pagas, conforme documentos anexados aos autos.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente a lide nos seguintes termos (ID 1958279):

“(...) Isto posto, rejeito os embargos e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para constituir de pleno direito como titulo executivo judicial as notas fiscais contidas na relação de fl. 25-200, cujo montante equivale a R$ 464.337,00, valor que deve ser atualizado pelo IPCA-E desde o vencimento e com juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação. Condeno o réu em custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. P. R. I. Cumpra-se.”

Inconformado, o Município de Marabá interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1958280), aduz a inexistência de comprovação da efetiva execução do objeto do contrato administrativo e do débito, na medida em que não resta evidente se os “atestos” firmados nas notas fiscais foram firmados pelo servidor público competente para tal, haja vista que apenas o responsável designado para a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato administrativo pode confirmar o cumprimento da obrigação.

Discorre sobre as fases do processo de despesas públicas e defende a não comprovação da efetiva prestação de serviço.

Afirma que nas notas fiscais anexadas não foi possível identificar se as assinaturas firmadas são de servidor designado para a fiscalização do contrato, para afirmar o efetivo cumprimento do objeto do contrato.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo e pela condenação do apelante por litigância de má-fé (ID 1958281).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1986388).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a enseja a intervenção do
Parquet
(ID 2034040).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise do mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município de Marabá em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 464.337,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais), em favor da apelada.

Para tanto, o apelante sustenta a inexistência de comprovação da efetiva execução do objeto do contrato administrativo, na medida em que os “atestos” constantes nas notas fiscais acostadas não evidenciam se foram feitos pelo servidor público competente para confirmar o recebimento da prestação dos serviços.

Pois bem.

Acerca do tema, o art. 700 do NCPC, dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- o pagamento de quantia em dinheiro;

II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer;

A ação monitória comporta as modalidades pura, documental e mista. A espécie adotada pelo legislador brasileiro é a monitória documental porquanto exige prova escrita.

Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa, no prazo de 15 (quinze) dias; ao réu cabe oferecer embargos monitórios sob pena de constituir-se o título executivo judicial prosseguindo-se o feito com as regras do cumprimento de sentença, conforme dispõem os artigos 701 e 702 do CPC/15.

Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

O documento é aquele que tenha a participação da parte requerida, tal como o contrato, cheque, declaração ou carta despida de eficácia executiva, ainda que assinados, além de outros documentos idôneos que vem sendo admitidos pela jurisprudência pátria.

No dizeres de Daniel Amorim (Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311):
“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui. (...) Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”

Na espécie, verifica-se que a presente Ação Monitória instaurou-se a partir da alegação de não pagamento de dívida decorrente de negócio jurídico entabulado entre as partes, dívida esta representada pelas inúmeras notas fiscais juntadas.

Analisando os autos, observa-se a robustez da prova documental existente, uma vez que constam mais de 150 (cento e cinquenta) DANFE’s – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega, devidamente assinados por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, nas quais há a discriminação do produto, quantidade e respectivos valores, sendo suficientes para demonstrar a relação negocial existente entre as partes.

Constata-se que a grande maioria das notas fiscais sempre foram assinadas não por apenas 01 (um) funcionário público, mas por 03 (três) funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, conforme carimbos constantes, onde consta o nome do servidor, cargo e em alguns consta o número de portaria de nomeação.

Dessa forma, não poderia a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular, sob a justificativa de inexistência de comprovação da efetiva entrega da prestação do serviço.

Isso porque, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Resta claro, portanto, que o Município apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pelo autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

A simples alegação de que não há comprovação nos autos de que os “atestos” teriam sido firmados pelo servidor competente para tanto, não exime a Fazenda Pública do pagamento respectivo, uma vez que caberia ao Ente Público requerido provar que aqueles servidores não eram servidores da Secretaria Municipal de Saúde ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS (COMBUSTÍVEL). SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
As notas fiscais colacionadas aos autos demonstram a relação mercantil havida entre as partes, assim como que houve a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova escrita ao ajuizamento do procedimento monitório, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil;
2. Não existe no processo qualquer prova demonstrando que a embargante procedeu com a devolução do combustível à distribuidora, razão que justificaria a sua resistência em não pagar os valores constantes das notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso que se nega provimento.” (TJ-PE - APL: 2822328 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016)

Nulidade do processo e cerceamento de defesa inocorrentes - Ausência de capacidade postulatória reconhecida, mas suprida em razão da reiteração dos atos então praticados - Extração de peças ao Ministério Público e à OAB/SP para apuração de eventuais delitos e infração ético-disciplinar. Apelação - Tempestividade - Interposição anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária - Reiteração desnecessária - Decisão que acolheu os embargos de declaração não modificou a sentença.
Embargos à ação monitória - Notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias - Documentos aptos a instruir o pedido da ação monitória - Conjunto probatório que autoriza a procedência parcial do pedido
- Hipótese em que se verifica outro pagamento parcial pela apelante - Sentença de procedência parcial reformada em parte -- Recurso parcialmente provido, com determinação.” (TJ-SP - APL: 00265762120128260451 SP 0026576-21.2012.8.26.0451, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 11/12/2015, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
ADMISSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO DESNATURA O PACTUADO DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE.
DEVER DO MUNICIPIO EM PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. ROBUSTEZ PROBATÓRIA.
POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, RETIFICO, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM JUROS DE MORA PARA O PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N.º: 2012.3.016313- 5, RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES, DJOU 11/06/2013).

Resta claro, portanto, que o apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Dessa forma, a municipalidade apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença de 1º grau que deu parcial provimento à ação monitória ajuizada pelo ora apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE MARABÁ
,

mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
25
de
janeiro
de 20
21
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 03/02/2021